Tribunal: TJDFT
Processo: 0718899-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718899-33.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MANUEL DA CONCEICAO MARQUES AGRAVADO: ANTONIO VALDO DA SILVA DECISÃO MANUEL DA CONCEICAO MARQUES interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 156047810, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por ANTONIO VALDO DA SILVA, que deferiu as seguintes medida executivas requeridas pelo credor: “Trata-se de cumprimento de sentença arquivado por ausência de bens. Houve a suspensão da carteira nacional de habilitação dos executados e pesquisa de bens (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDF), mais de uma vez. Foi determinado cancelamento da suspensão da CNH, eis que decorrido o prazo de 01 ano. O executado pede: A) seja oficiado ao Conselho Curador do FGTS, para aferição de eventuais valores depositados para o executado. B) Comunicação ao BACEN para bloqueio permanente de todo e qualquer ativo financeiro, presente e futuro, em nome dos executados. C) Inclusão dos dados dos executados no sistema SERASAJUD, nos termos do artigo 782, parágrafo terceiro, do CPC. D) Nova suspensão da CNH Carteira Nacional de Habilitação dos executados (justificativa: A medida guarda relação com o débito, pois constitui meio de coerção indireta ao pressionar o devedor na lembrança de que deverá cumprir a obrigação reconhecida em título judicial, conforme precedente recente do STF). E) A expedição de ofício para a Receita Federal do Brasil, para a obtenção da informação acerca da restituição de imposto de renda. F) A expedição de ofício para as operadoras de cartão de crédito VISA e MASTERCARD, para que promovam a suspensão, bem como o bloqueio de novos pedidos de cartões de crédito, até que venha haver a quitação da obrigação que sustenta a presente ação. G) A pesquisa nos sistemas SNIPER e SIMBA para aferição da existência de ativos financeiros e/ou outros bens, considerando a possibilidade de estarem ocultos em nome de outra pessoa, por meio de fraude. Decido. Quanto ao FGTS, a impenhorabilidade determinada em lei tem sua força mitigada, em casos excepcionalíssimos, a depender da natureza do débito cuja satisfação se busca. Assim, apesar de o art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/90 determinar a impenhorabilidade das contas vinculadas ao FGTS e PIS, a jurisprudência do STJ tem julgados recentes em que se afasta essa proteção, quando se trata de débito alimentar, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade. Uma vez que não se trata de dívida alimentar, prevalece a impenhorabilidade de saldo de FGTS. O mesmo se pode concluir quanto ao impedimento ou suspensão de contratos de cartões de crédito da executada. Lembro que tais negócios jurídicos surgem em decorrência de relação privada entre o devedor e a instituição financeira, não cabendo ao Judiciário criar óbices ao exercício dos direitos e obrigação daí decorrentes. Caso o fizesse, seria intervenção indevida do Estado nas relações privadas. O SNIPER traz a consulta aos seguintes órgãos abaixo relacionados, que não trazem, efetivamente, patrimônio rastreável do devedor: Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) INFOJUD Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Os sistemas do INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD já foram consultados e não foram encontrados bens na declaração de imposto de renda do devedor, valores em instituições financeiras, nem veículos automotores. Assim, é improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o SNIPER. Além disso, o sistema ainda não está disponível a este Juízo. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA não tem o condão de identificar bens da parte executada, podendo ser utilizado apenas quando houver indícios de fraudes ou ocultação de patrimônio por meio de operações bancárias irregulares, motivo pelo qual inviável sua utilização se o credor não demonstrou qualquer dessas situações. Dado o grande lapso temporal transcorrido entre as pesquisas, é cabível o deferimento da consulta de ativos financeiros via SISBAJUD. Contudo, o prazo máximo autorizado para a consulta é de 30 dias, havendo impossibilidade de ser efetivada por prazo indeterminado. Analisando o art. 43 do Código Tributário Nacional verifica-se que o imposto de renda tem como fato gerador aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. Assim se entendendo todo acréscimo patrimonial como, por exemplo, recebimento de aluguéis, lucro na venda de determinado bem, aplicações financeiras, entre inúmeros outros exemplos de hipóteses de incidência, que não são necessariamente resultantes de salários, vencimentos, proventos, e outras verbas dispostas no art. 649, IV, do CPC. Daí porque, a princípio, autoriza-se o bloqueio da verba a ser restituída ao executado, cabendo a este comprovar sua impenhorabilidade, se o caso, conforme se depreende da jurisprudência do TJDFT: [...] Com relação à suspensão da CNH, conforme tem preconizado o Superior Tribunal de Justiça, "A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade." (REsp 1.788.950/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26.4.2019). Em julgamento recente o Supremo Tribunal Federal, ADI n. 5.941, também validou as medidas atípicas, ressalvando que as medidas só podem ser aplicadas se não afetarem direitos fundamentais, como o direito à saúde e à segurança. Além disso, devem atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ou seja, não podem ser desequilibradas em relação à irregularidade cometida. No caso em apreço, vislumbro estarem presentes os pressupostos autorizadores da suspensão da CNH, como medida subsidiária. Há nos autos indício de ocultação de patrimônio, em que pese as pesquisas realizadas não tenham localizados bens excutíveis, como já salientado na decisão de ID. 31002740, cujos argumentos ora transcrevo. Os devedores não cumpriram a determinação judicial para honrarem com o pagamento determinado e sequer ofereceram qualquer proposta de pagamento, o que demonstra recalcitrância com a ordem judicial e resistência em promover o ressarcimento da parte credora, apesar de possuírem patrimônio para tal, como demonstrado nos autos. Com a pesquisa de bens em nome dos devedores, realizada por este juízo, por incrível que pareça, foram encontrados valores insignificantes nas contas bancárias dos devedores; não foram localizados veículos em nome da devedora Emanuela e a longa lista em nome do devedor Manuel, inclusive com motocicletas de alto valor, estava toda provida de pendências ou restrições. Foram localizados bens imóveis em nome destes, quais sejam: 1- Lote Terreno do Sítio na Viela esquina com Rua Cambridge, no 120-A, em São Paulo/SP e empresa “XEQUE-MATE MOTEL LTDA”, inscrita no CNPJ sob o no 44.841.583/0001-59, em nome do o executado MANUEL DA CONCEIÇÃO MARQUES; 2- Imóvel localizado no Park Way, Brasília-DF, em nome da executada EMANUELA MARQUES. O imóvel da devedora EMANUELA MARQUES foi reconhecido como bem de família no ID 29635510. No entanto, vale ressaltar que a executada reside em imóvel localizado em área nobilíssima, é advogada e possui endereço profissional no lago sul, ou seja, ostenta sinais exteriores de riqueza que lhe permitem honrar com o pagamento de dívida ora demandada. Já o requerido é pessoa simples, que trabalha como piscineiro e foi utilizado como “laranja” pelos executados. O segundo executado possui imóvel e empresa em seu nome, como constatado em pesquisa realizada por este juízo, e sequer veio aos autos justificar sua inadimplência, em comportamento que demonstra total descaso com a ordem judicial. Além do mais, não se pode olvidar a dificuldade em se alcançar o patrimônio do devedor Manuel, não apenas por estar em outro Estado da Federação, mas também em razão dos parcos recursos do credor. No ID 29635510 , o segundo executado foi instado a manifestar-se, pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, parágrafo único do CPC, cujo prazo decorreu “in albis” em 20/03/2019. Em outras palavras, as circunstâncias que envolvem o presente caso sobejamente justificam a providência extrema pretendida. O processo em questão enquadra-se nas excepcionalidades que autorizam o pedido gravoso. Mesmo considerando que a aplicação da suspensão do direito de dirigir não satisfaz diretamente a dívida, somente ela é capaz de compelir os devedores ao cumprimento da obrigação em casos como dos autos. Ou seja, as peculiaridades/excepcionalidades ora descritas demonstram que a medida apresenta-se proporcional, razoável e eficiente. Finalmente, o pedido de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes encontra respaldo no art. 513, caput, c/c art. 782, §3o, ambos do CPC/15. Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido. Consulte-se, via SISBAJUD, pelo prazo de 30 dias. Oficie-se à Receita Federal, determinando a penhora do valor da restituição do imposto de renda dos executados para o exercício de 2022 e outros, se houver, até o limite do débito. Oficie-se ao DETRAN, determinando a suspensão da CNH dos executados pelo período de 2 (dois) anos. Inscreva-se o nome dos executados nos órgãos de proteção ao crédito via SERASAJUD. Antes, porém, deve o exequente juntar planilha atualizada do débito, no prazo de 05 (cinco) dias. “ O agravante-devedor afirma que os autos estavam arquivados ante a ausência de penhoráveis, art. 921, § 2o, do CPC, e o desarquivamento, na forma do § 3o do mesmo artigo, está condicionado à localização de bens passíveis de penhora, cujo ônus em indicá-los é do credor. Ressalta que a r. decisão deferiu a consulta Sisbajud e a expedição de ofício à Receita Federal sem haver qualquer indicação da mudança da situação financeira do devedor. Acrescenta que a determinação de suspensão da CNH é desproporcional e contraria o disposto nos arts. 7o a 9o do CPC. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para “reformar a decisão impugnada que deferiu a pesquisa SIBSBAJUD, pelo prazo de 30 dias, o envio de ofício à Receita Federal, determinando a penhora do valor da restituição do imposto de renda da executada, e a renovação da suspensão da CNH da Executada pelo período de 2 (dois) anos” (id. 46778975, pág. 13). Preparo (id 46778977). É o relatório. Decido. Do efeito suspensivo Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que a fase de cumprimento de sentença, requerida em 12/4/2018, é oriunda de ação de indenização por danos morais proposta em 19/11/2009 por Antônio Valdo da Silva contra Emanuela Marques Bertulucci e Manuel da Conceição Marques, tendo por objeto o valor da condenação principal e dos honorários advocatícios, no total de R$ 132.468,67. Portanto, entre a fase de conhecimento e o cumprimento de sentença, o processo já tramita há mais de 13 anos, sem que o exequente tenha alcançado a satisfação do seu crédito que, atualizado até 20/4/2023, era de R$ 396.846,20 (id. 156148873). Após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, o MM. Juiz determinou o arquivamento do processo em 30/4/2021, nos termos do art. 921, §2o, do CPC (id. 90226324). Em 12/4/2023, o agravado-credor apresentou a petição (id. 155238216) na qual requereu as medidas executivas parcialmente deferidas pela r. decisão agravada. O deferimento das medidas executivas pela r. decisão não contraria o disposto no art. 921, §3o, do CPC. Embora seja ônus do credor indicar bens passíveis de penhora, o deferimento das pesquisas pelo Juízo a quo, em busca desses bens, têm fundamento de validade nos princípios da cooperação, da efetividade do processo executivo, da eficiência e da celeridade da prestação jurisdicional, arts. 4o, 6o e 8o do CPC, seja porque não são raras as vezes em que os bens são ocultados pelos devedores, justamente para não responderem por dívidas, portanto, necessárias as pesquisas para buscá-los, seja porque determinadas pesquisas somente podem ser realizadas por meio do Poder Judiciário. Acrescente-se que também não há relevância na fundamentação do agravante-executado de que a r. decisão deferiu a consulta Sisbajud e a expedição de ofício à Receita Federal sem haver qualquer indicação da mudança da situação financeira do devedor, uma vez que a realização de tais pesquisas tem por objetivo justamente constatar a ocorrência ou não dessa circunstância. Por fim, o agravante-executado afirma que a determinação de suspensão da CNH por dois anos deferida pela r. decisão é desproporcional e contraria o disposto nos arts. 7o a 9o do CPC. Sobre o deferimento das medidas executivas atípicas, segundo orienta a jurisprudência do eg. STJ, “ diante da existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, ou que vem adotando subterfúgios para não quitar a dívida, ao magistrado é autorizada a adoção subsidiária de medidas executivas atípicas, desde que justifique, fundamentadamente, a sua adequação para a satisfação do direito do credor, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e observado o contraditório prévio” (AgInt no REsp 1788912/DF, Terceira Turma, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2020). No processo em exame, o MM. Juiz assentou expressamente quanto à questão, in verbis: “No caso em apreço, vislumbro estarem presentes os pressupostos autorizadores da suspensão da CNH, como medida subsidiária. Há nos autos indício de ocultação de patrimônio, em que pese as pesquisas realizadas não tenham localizados bens excutíveis, como já salientado na decisão de ID. 31002740, cujos argumentos ora transcrevo. Os devedores não cumpriram a determinação judicial para honrarem com o pagamento determinado e sequer ofereceram qualquer proposta de pagamento, o que demonstra recalcitrância com a ordem judicial e resistência em promover o ressarcimento da parte credora, apesar de possuírem patrimônio para tal, como demonstrado nos autos. Com a pesquisa de bens em nome dos devedores, realizada por este juízo, por incrível que pareça, foram encontrados valores insignificantes nas contas bancárias dos devedores; não foram localizados veículos em nome da devedora Emanuela e a longa lista em nome do devedor Manuel, inclusive com motocicletas de alto valor, estava toda provida de pendências ou restrições. Foram localizados bens imóveis em nome destes, quais sejam: 1- Lote Terreno do Sítio na Viela esquina com Rua Cambridge, no 120-A, em São Paulo/SP e empresa “XEQUE-MATE MOTEL LTDA”, inscrita no CNPJ sob o no 44.841.583/0001-59, em nome do o executado MANUEL DA CONCEIÇÃO MARQUES; 2- Imóvel localizado no Park Way, Brasília-DF, em nome da executada EMANUELA MARQUES. O imóvel da devedora EMANUELA MARQUES foi reconhecido como bem de família no ID 29635510. No entanto, vale ressaltar que a executada reside em imóvel localizado em área nobilíssima, é advogada e possui endereço profissional no lago sul, ou seja, ostenta sinais exteriores de riqueza que lhe permitem honrar com o pagamento de dívida ora demandada. Já o requerido é pessoa simples, que trabalha como piscineiro e foi utilizado como “laranja” pelos executados. O segundo executado possui imóvel e empresa em seu nome, como constatado em pesquisa realizada por este juízo, e sequer veio aos autos justificar sua inadimplência, em comportamento que demonstra total descaso com a ordem judicial. Além do mais, não se pode olvidar a dificuldade em se alcançar o patrimônio do devedor Manuel, não apenas por estar em outro Estado da Federação, mas também em razão dos parcos recursos do credor. No ID 29635510 , o segundo executado foi instado a manifestar-se, pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, parágrafo único do CPC, cujo prazo decorreu “in albis” em 20/03/2019. Em outras palavras, as circunstâncias que envolvem o presente caso sobejamente justificam a providência extrema pretendida. O processo em questão enquadra-se nas excepcionalidades que autorizam o pedido gravoso. Mesmo considerando que a aplicação da suspensão do direito de dirigir não satisfaz diretamente a dívida, somente ela é capaz de compelir os devedores ao cumprimento da obrigação em casos como dos autos. Ou seja, as peculiaridades/excepcionalidades ora descritas demonstram que a medida apresenta-se proporcional, razoável e eficiente. [...]” (grifos nossos) Ainda acerca da controvérsia, o Plenário do eg. STF, em 9/2/2023, no julgamento da ADI 5941, Relatoria do em. Ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 139, inc. IV, do CPC, conforme trecho da notícia extraída do site da eg. Corte, in verbis: “Juiz pode aplicar medidas alternativas para assegurar cumprimento de ordem judicial O Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão desta quinta-feira (9), declarou constitucional dispositivo do Código de Processo Civil (CPC) que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, como a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte, a suspensão do direito de dirigir e a proibição de participação em concurso e licitação pública. A maioria do Plenário acompanhou o voto do relator, ministro Luiz Fux, para quem a aplicação concreta das medidas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC, é válida, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5941 foi proposta pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Discricionariedade judicial Ao votar pela improcedência do pedido, o relator ressaltou que a autorização genérica contida no artigo representa o dever do magistrado de dar efetividade às decisões e não amplia de forma excessiva a discricionariedade judicial. É inconcebível, a seu ver, que o Poder Judiciário, destinado à solução de litígios, não tenha a prerrogativa de fazer valer os seus julgados. Ele destacou, contudo, que o juiz, ao aplicar as técnicas, deve obedecer aos valores especificados no próprio ordenamento jurídico de resguardar e promover a dignidade da pessoa humana. Também deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade da medida e aplicá-la de modo menos gravoso ao executado. Segundo Fux, a adequação da medida deve ser analisada caso a caso, e qualquer abuso na sua aplicação poderá ser coibido mediante recurso. [...]” Assim, diante dos elementos ora expostos, cotejadas as orientações advindas da jurisprudência com as circunstâncias do presente processo, a medida atípica deferida pelo MM. Juiz na r. decisão é proporcional e não contraria os dispositivos do CPC invocados. Em conclusão, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Da suspensão processual A Segunda Seção do e. STJ, em 29/03/2022, na ProAfR no REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137), acórdão publicado no DJe em 07/04/2022, afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos, com delimitação da seguinte questão controvertida: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, e determinou: b) [...] a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Em consulta ao site do eg. STJ, vê-se que o processo foi incluído na sessão de julgamento de 26/4/2023, e, conforme proclamação parcial do julgamento, “preliminarmente, em questão de ordem, a Segunda Seção, por maioria, deliberou por afetar o julgamento do repetitivo à Corte Especial”. Isso posto: a. Indefiro o efeito suspensivo. b. Suspendo a tramitação deste recurso, em atendimento à ordem emanada do eg. STJ, até o julgamento repetitivo do Tema 1.137. Intimem-se. Oficie-se. Decorrido o prazo suspensivo, certifique-se e tornem conclusos os autos. O presente recurso deverá ser julgado simultaneamente com o AI 0718962-58.2023.8.07.0000, interposto pela codevedora da mesma r. decisão Brasília - DF, 18 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora